Tribunal: TJDFT
Processo: 0734956-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0734956-29.2023.8.07.0000 PACIENTE: LEOMAR RIBEIRO DE SOUZA IMPETRANTES: JEOVA DA SILVA PEREIRA, JOSAFA DOMINGOS DOS PASSOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de LEOMAR RIBEIRO DE SOUZA, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (VEP/DF) e, como ilegal, a expedição de mandado de prisão em desfavor da paciente (processo referência SEEU n. 0407546-92.2021.8.07.0015). Informou a Defesa (Dr. Josafá Domingos dos Passos e Dr. Jeová da Silva Pereira), que o paciente foi condenado, em segunda instância, à pena de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado. Relatou que em 25-novembro-2021, a autoridade judiciária da VEP/DF determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente. Asseverou que o paciente respondeu ao processo em liberdade, e os fatos pelos quais restou condenado datam de 15-setembro-2008, não havendo motivos contemporâneos que justifiquem a sua constrição cautelar. Pontuou que o paciente é casado, possui filha menor de idade, possui residência fixa e emprego lícito, mostrando-se desnecessária a sua prisão, uma vez que medidas cautelares diversas, tais como uso de tornozeleira eletrônica, seriam suficientes e adequadas ao caso concreto. Requereu, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura ou salvo conduto, concedendo-lhe o direito de apelar em liberdade. Instada, a Defesa juntou documentos necessários para a análise da impetração. É o relatório. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade da paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. No caso, trata-se de paciente condenado definitivamente à pena de 16 (dezesseis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado (acórdão condenatório no ID 50781147). A condenação transitou em julgado, definitivamente, em 02-fevereiro-2021 (ID 50781154). Não se trata, portanto, de prisão cautelar, mas sim de prisão pena, a qual não cabe mais recurso. Em casos tais, a expedição de mandado de prisão para cumprimento efetivo da pena pela qual o paciente restou condenado, em regime inicial fechado, é medida se impõe, não havendo flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pedido liminar. Ressalte-se, ainda, que o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, e deverá ser levado ao conhecimento do Colegiado, para que, em sua composição plena, analise o pleito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 31 de agosto de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator